Tribunal: STF
Processo: ARE 1355463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. APOSENTADORIA. FUNÇÃO GRATIFICADA. ALTERAÇÃO DE PERCENTUAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 47/1996 E LEI COMPLEMENTAR Nº 182/2207.



    1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. CUMPRIMENTO DO ART. 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    2. APELAÇÃO QUE NÃO MERECE SER CONHECIDA QUANTO À IMPUGNAÇÃO À AJG DO AUTOR, NA MEDIDA EM QUE A BENESSE JÁ FOI INDEFERIDA, COM O DEVIDO PAGAMENTO DAS CUSTAS.



    3. TRATANDO-SE DE PEDIDO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A SER INTEGRADA AOS PROVENTOS DO AUTOR, EM RAZÃO DA PARIDADE, QUE SE TRADUZ NA PERCEPÇÃO DE PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, NÃO HÁ FALAR EM PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO.



    4. RECONHECIMENTO EM PARTE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PASSO FUNDO PARA RESPONDER A LIDE EM RELAÇÃO AO PERÍODO EM QUE O AUTOR AINDA ESTAVA NA ATIVA, ANTERIORMENTE A 01-03-2015, PORTANTO.



    5. AO AUTOR FOI CONCEDIDA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS, COM A PERCEPÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA INCORPORADA, NA BASE DE 84% SOBRE O PADRÃO 08, GRAU A, DA FG-3 (CHEFE DE SEÇÃO), DE ACORDO COM A LEI Nº 1.623/74, ART. 45, E LEI COMPLEMENTAR Nº 47/1996, ARTS. 1º E 4º.



    6. IMPOSSIBILIDADE DO REAJUSTE DA FG PARA O PERCENTUAL DE 140% PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 182/2007, HAJA VISTA QUE O SERVIDOR NÃO PASSOU A TITULAR FUNÇÃO MAIS VANTAJOSA, DEPOIS DA INCORPORAÇÃO HAVIDA. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 182/2007.



    7. A LEITURA DO ART. 4º DA LC Nº 182/2007 PERMITE INFERIR A POSSIBILIDADE DA SOMA DO TEMPO EXERCIDO DE FUNÇÃO GRATIFICADA NA VIGÊNCIA DA LC Nº 47/1996, MAS NÃO ADMITE SEJA ESTE PERÍODO CONSIDERADO DE FORMA ISOLADA PARA A INCORPORAÇÃO PREVISTA NA LC Nº 182/2007.



    CONHECERAM EM PARTE DA APELAÇÃO E ACOLHERAM EM PARTE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV; 40, §§ 1º, II, 3º e 8º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente